Tribunal: TJDFT
Processo: 0707696-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707696-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRAMAR DA COSTA SILVA, GEANE DA COSTA SILVA APELADO: LUCILIANA MARIA PEREIRA Despacho 1. Intimem-se os apelantes, Geane da Costa Silva e Iramar da Costa Silva, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre a possível intempestividade do recurso interposto (CPC, arts. 9o e 10). 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro